Tribunal: TJES
Processo: 5016052-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016052-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO SANTA JOANA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Posto Santa Joana Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que recusou bens ofertados à penhora em execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente as razões do recurso e concluiu pela legalidade da recusa dos bens ofertados à penhora, com base na ordem legal estabelecida na LEF e no CPC, além da jurisprudência do STJ (Tema 578).
4. O prequestionamento pretendido não se viabiliza, pois não identificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que os embargos de declaração não constituem instrumento de reexame de matéria já decidida, salvo se preenchidos os requisitos legais.
6. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração."

"O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito mesmo na hipótese de rejeição dos embargos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5016052-50.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: POSTO SANTA JOANA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) há erro material e omissões no acórdão: 2) “restou devidamente demonstrada a regularidade dos documentos dos bens apresentados, bem como ficou comprovado mediante avaliação por peritos especialistas que o valor dos bens é suficiente a garantir o feito executivo fiscal”;
3) ocorreu “OMISSÃO QUANTO AO ART. 5º, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”; 4) há “OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 11 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 93, IX DA CF/88”; 5) também há omissão em relação “QUANTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 926 E 927 DO CPC/15”; e 6) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
que
sejam sanados os vícios apontados no acórdão.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “A Fazenda Pública tem o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no art. 835 do CPC, conforme entendimento do STJ. 4. O ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da gradação legal cabe ao executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ. 5. No caso, os bens indicados não obedecem à ordem de preferência e apresentam irregularidades formais que impedem sua aceitação. 6. Ausente justificativa válida para afastar a gradação legal e não demonstrada a suficiência da garantia, a decisão recorrida deve ser mantida”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.